Tribunal: TJSP
Processo: 1012540-47.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - Transporte aéreo nacional – Cancelamento do voo, gerando realocação via terrestre para o mesmo dia – Ação julgada improcedente, considerando que a ré prestou assistência razoável (realocação e alimentação) e que o autora não provou abalo interno - Insurgência por este – Descabimento – A despeito de o cancelamento do voo inicial ter como fato gerador

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - Transporte aéreo nacional – Cancelamento do voo, gerando realocação via terrestre para o mesmo dia – Ação julgada improcedente, considerando que a ré prestou assistência razoável (realocação e alimentação) e que o autora não provou abalo interno - Insurgência por este – Descabimento – A despeito de o cancelamento do voo inicial ter como fato gerador motivo inerente à atividade que a transportadora desenvolve, o que não a exoneraria do pagamento de indenização, tem-se que o autor não comprovou o arguido dano moral, que no caso não é in re ipsa, enquadrando-se o ocorrido como mero dissabor inerente à vida cotidiana, além de a ré ter comprovado prestação de assistência adequada, realocando-o no mesmo dia e oferecendo voucher para alimentação – Atraso na chegada ao destino final, sem maiores consequências, que não comprova ocorrência de dano moral – Precedentes - Sentença de improcedência mantida – Julgamento que não afronta a ordem de suspensão dos processos que discutam critério de indenização, eis que in casu não há indenização - Sem majoração de honorários, posto que não houve resposta pela parte contrária – Recurso desprovido.*